Tribunal: STF
Processo: HC 178241
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cataguases/MG, no processo nº 015318005673-8, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 8 de novembro de 2018, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 e 309 (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão) da Lei nº 9.503/1997. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, assentando a reincidência específica. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 116.371/MG. O Relator inadmitiu-o. A Quinta Turma desproveu agravo regimental.
    O impetrante sustenta configurado excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 364 dias, sem que encerrada a instrução. Afirma não se tratar de demora atribuível à defesa.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja revogada a custódia. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, nos habeas corpus nº 172.160, 172.656 e 176.177, voltados contra a prisão preventiva objeto deste processo, implementou medidas acauteladoras para, ante o excesso de prazo, afastar a custódia do paciente. A Primeira Turma inadmitiu as impetrações, tornando insubsistentes as liminares.
    Mediante a petição/STF nº 18.655/2020, o Juízo prestou informações. Noticiou haver proferido, em 27 de março de 2020, decisão por meio da qual reiterada a imprescindibilidade da prisão preventiva, considerado o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela reincidência específica. Destacou estar a instrução do processo-crime encerrada.
    A fase é de apreciação da medida de urgência. 
    2. O ato mediante a qual o Juízo, em 27 de março de 2020, reiterou a necessidade da prisão preventiva afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator